Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700906-59.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: I. V. P. C. D. S. REPRESENTANTE: RAQUEL CRISTINA PEIXOTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12477696) opostos por I.V.P.C.D.S. em face de Acórdão (ID 12391876) que deu parcial provimento à Apelação para reformar a Sentença recorrida. Distribuído pela Secretaria da Terceira Turma Cível através de Certidão (ID 11683254) para o atual relator. Em Certidão (ID 11722256) foi publicado para todos os interessados a data, local e horário na qual iria ser realizada a sessão para julgamento do presente processo. Certidão de Julgamento em ID 12276507, regulamentada pelo artigo 942 do CPC/2015. Acórdão (ID 12391876) publicado dando parcial provimento ao recurso. Foi interposto Embargos de Declaração (ID 12477696) por ISABELLA VITORIA PEIXOTO CRUVINEL DA SILVA e a parte embargada apresentou Contrarrazões em ID 15909553. É o relatório necessário. Analisando os autos, faça-se necessária a devolução do processo ao relator designado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2020 19:35:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador